Tribunal: TJES
Processo: 0003547-36.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003547-36.2020.8.08.0006

APELANTE
: ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
SAMUEL CRECENTE MEDINA POBLETE

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
IM
POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR D
A CONDENAÇÃO/PROVEITO ECONÔMICO.
APLICAÇÃO
D
AS REGRAS D
O ARTIGO 85, §
§

3
º
E 5º
,
DO CPC/2015.
RECURSO DESPROVIDO.

I. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

II
.
F
igurando como parte o
Estado do Espirito Santo
,

a fixação
atenda
o disposto no
art. 85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa.

I
II. Tratando-se de matéria de ordem pública, os honorários advocatícios podem ser alterados de ofício.

IV. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003547-36.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMUEL CRECENTE MEDINA POBLETE
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003547-36.2020.8.08.0006

APELANTE
: ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELADO
: SAMUEL CRECENTE MEDINA POBLETE

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
S
entença que

homologou o reconhecimento do pedido na ação matriz e condenou o Requerido, ora Apelante, ao pagamento das despesas sucumbenciais.

Em s
eu apelo, o ente estatal argumenta que
a verba honorária fixada é exorbitante, devendo observar o que dispõe o §8º do art. 85 do CPC,
fixando
os honorários
por equidade
em R$ 1.000,00 (mil reais).

Sobre o tema, o Código de Processo Civil de
2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art. 85, isto é, mantendo a sua reserva de aplicação subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
nenhum deles tipificados na espécie
.

Não bastasse,
como é de conhecimento dos eminentes pares,
o Superior Tribunal de Justiça
submet
eu a matéria
ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076) e, n
o
últim
o dia
16.03.2022,
foi ela sedimentada através da seguinte tese
:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

D
e rigor,
assim,
que
figurando como parte o
Estado do Espirito Santo
,

a fixação
atenda
o disposto no
art. 85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa. N
o mesmo caminhar colaciono precedentes deste Sodalício:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. EXCLUSÃO DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DAS SUBSTITUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
[...]
2.
O STJ recentemente decidiu, em Recurso Repetitivo, que o § 8º do art. 85, CPC, não permite o uso da apreciação equitativa quando os valores da causa são elevados, posto que a norma somente se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. 3. Dessa forma, a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível somente nos casos expressamente previstos no art. 85, § 8º, do CPC, situação não verificada no caso dos autos. 4. No mais, não há que se falar em erro in judicando , posto que o § 5º do art. 85 expressamente prevê o escalonamento de faixas para se fixar o percentual de honorários
. 5. Remessa e recurso conhecidos. Sentença mantida.
(TJ-ES - APL: 00498769620138080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030399-29.2009.8.08.0024 APELANTE: PARANAPANEMA S/A APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA SUCUMBÊNCIA ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE. 1.
[...]
4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076). 5. Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ
. 6. Recurso desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 09 de agosto 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJ-ES - AC: 00303992920098080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Não obstante, tratando-se de matéria de ordem pública, isto é, passível de modificação de ofício, passo a redimensionar a distribuição da sucumbência com escopo nas previsões do art. 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
(
Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Destarte, considerando o valor da condenação/proveito econômico, de rigor a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre este, até duzentos salários mínimos e, 8% (oito por cento) na próxima faixa acaso exercer a faixa inicial.

Em tempo, rememoro que, se porventura o Requerido/Apelante demonstrar ter cumprido simultaneamente a prestação reconhecida, poderá valer-se da benesse do art. 90, §4º do CPC
1
.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Não obstante, de ofício, arbitro os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/proveito econômico até duzentos salários mínimos e, 8% (oito por cento) na próxima faixa, acaso exercer tal quantia.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
A
rt. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.